Tribunal: TJDFT
Processo: 0723300-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO GARANTIDOR DE SUA SOBREVIVÊNCIA OU DE SUA INCOLUMIDADE FÍSICA. TEMA 1082 DO STJ. APLICABILIDADE. DOENÇA GRAVE. INTERNAÇÃO EM UTI. OBRIGATORIEDADE DA CONTINUIDADE DOS CUIDADOS ASSISTENCIAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO. PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Para o acolhimento do pedido de antecipação da tutela, exige-se a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC.
2. Na origem, foi concedida tutela de urgência determinando ao agravante que mantenha o plano de saúde do qual o demandante agravado é beneficiário, com todas as coberturas a ele inerentes, sob pena de multa diária, por se tratar de paciente com enfermidades graves e atualmente internado em UTI.
3. O STJ, no julgamento do Tema 1082, firmou a tese de que: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”.
4. No caso, a interrupção do tratamento atualmente realizado pelo paciente para o controle da grave infecção a que foi acometido (choque séptico) em unidade de UTI hospitalar, por meio de fornecimento e custeio pelo plano de saúde, compromete a sobrevivência e/ou a incolumidade física do agravado, devendo ser, portanto, mantida a assistência à saúde contratada.
5. O agravo de instrumento não comporta instrução probatória e, portanto, não havendo elementos robustos, ao menos nesta via recursal de cognição geralmente estreita e instrumental, que corroborem a regularidade da conduta do agravante, correta a decisão impugnada em deferir tutela de urgência.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.